Tribunal: TJDFT
Processo: 0727690-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MUNIÇÕES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO VERIFICAÇÃO. REDUÇÃO DO FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO ADEQUADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O ingresso no domicílio do réu foi legítimo, pois amparado em consentimento expresso do proprietário do imóvel, além de estar justificado pela natureza permanente do crime de posse ilegal de munição. Assim, não há que se falar ilegalidade da busca ou nulidade da prova.
2. O conjunto probatório colacionado aos autos dá conta de que o réu possuía e mantinha sob sua guarda, em sua residência, duas munições intactas, calibre 38, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.
3. O crime de porte ilegal de arma de fogo ou munição, seja de uso permitido ou restrito, configura-se como delito de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se independentemente da produção de resultado lesivo concreto, sendo o perigo presumido pelo ordenamento jurídico. Embora a Jurisprudência reconheça a atipicidade material em alguns casos, é importante lembrar que isso ocorre em situações excepcionais em que verificados os seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse contexto, a mera apreensão de pequenas quantidades de munição não é, por si só, suficiente para afastar a tipicidade da conduta, devendo ser analisado o de acordo com as suas circunstâncias e peculiaridades.
3.1. Na hipótese, embora a quantidade de munições apreendidas não seja elevada, o contexto demonstra a existência de periculosidade social da ação, notadamente, diante das várias condenações por crimes anteriores ostentadas pelo réu.
4. Face a ausência de critério legal, a jurisprudência pátria tem aceitado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
4.1. Considerando que o Juízo de origem exasperou a pena base abaixo do critério jurisprudencial usualmente adotado, não se vislumbrou o excesso alegado.
5. Conquanto, o Juízo de origem tenha imposto ao acusado pena de reclusão, o art. 12 da Lei 10.826/03, prevê pena de detenção para o tipo em comento, pelo que, procedeu-se à adequação necessária, reconhecendo-se erro material na sentença.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.